Tribunal: TJBA
Processo: 0514276-97.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0514276-97.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Promotor de Justiça: DAVI GALLO RECORRIDO: ANSELMO SOUSA DOS PRAZERES Advogado(s):IGOR OLIVEIRA ARCANJO DA SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. RESTABELECIMENTO DE QUALIFICADORA AFASTADA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão de pronúncia que reconheceu a materialidade e os indícios de autoria quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, mantendo apenas a qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), e afastando a do motivo torpe (art. 121, §2º, I, do CP). O parquet postula o restabelecimento desta última. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se, diante dos indícios constantes dos autos, a qualificadora do motivo torpe pode ser restabelecida na decisão de pronúncia, em respeito à competência do Tribunal do Júri. III. Razões de decidir A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigida prova plena, mas sim indícios suficientes de autoria e materialidade. A jurisprudência admite o afastamento de qualificadoras apenas quando manifestamente improcedentes. O agir do réu, policial militar, ao atirar contra vítima que buscava apartar um conflito, revela desproporcionalidade e eventual motivação torpe. As provas colhidas, sobretudo os depoimentos da vítima e da testemunha, indicam que a conduta pode ter decorrido de impulso egoístico e reprovável, sendo suficiente para que o Conselho de Sentença delibere sobre sua presença. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A exclusão de qualificadora na fase de pronúncia somente é admissível quando sua improcedência for manifesta. 2. Havendo indícios suficientes de que a motivação do crime pode ser socialmente reprovável, deve ser restabelecida a qualificadora do motivo torpe, para apreciação pelo Tribunal do Júri.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, §2º, I e IV, e art. 14, II; CPP, art. 413. Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, RSE 0804596-91.2022.8.12.0008, Rel. Des. Carlos Eduardo Contar, 2ª Câmara Criminal, j. 18.06.2024; TJ-SP, RSE 1501204-43.2023.8.26.0052, Rel. Des. Edison Brandão, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. 22.06.2024; TJ-TO, RSE 0009905-50.2023.8.27.2700, Rel. Des. Ângela Issa Haonat, Turmas das Câmaras Criminais, j. 10.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0514276-97.2019.8.05.0001, em que figuram como recorrente MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como recorrido ANSELMO SOUSA DOS PRAZERES. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, nos termos do voto condutor.